Tribunal: TJES
Processo: 5046836-65.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046836-65.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL FONTOURA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA JUDICIALIZADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REJEIÇÃO DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado.

A defesa suscita nulidade da decisão por suposta fundamentação em depoimentos indiretos e, subsidiariamente, pleiteia a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia é nula por estar baseada em depoimentos indiretos e elementos inquisitoriais; (ii) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri, inclusive quanto às qualificadoras imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nulidade não se verifica, pois a decisão de pronúncia está amparada em prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente no depoimento de testemunha ocular que reconheceu o recorrente como autor dos disparos.
5. Não há afronta ao art. 155 do CPP quando os elementos inquisitoriais são corroborados por prova judicializada idônea.
6. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame cadavérico que atesta a morte por disparos de arma de fogo.
7. Os indícios de autoria decorrem do depoimento presencial colhido em juízo e dos elementos que contextualizam o crime em cenário de disputa entre facções, sendo suficiente, nesta fase, juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP.
8. Eventuais contradições ou dúvidas quanto à identificação do agente devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.
9. As qualificadoras do motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo indiciário nos autos, não sendo manifestamente improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A decisão de pronúncia não é nula quando fundada em prova oral judicializada, ainda que corroborada por elementos colhidos na fase inquisitorial.
2. Para a pronúncia, exige-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da prova e das qualificadoras, salvo quando manifestamente improcedentes."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 155 e 413; CP, art. 121, §2º, incisos I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 776.333/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5046836-65.2025.8.08.0035

RECORRENTE:

GABRIEL FONTOURA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS INDIRETAS.

Argumenta o recorrente que a decisão baseou-se exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial e em depoimentos de "testemunhas de ouvir dizer" (
hearsay testimony
), citando diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça para amparar a tese de que tais elementos seriam insuficientes para a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

Em que pese o esforço argumentativo da zelosa defesa, verifico que a prefacial não merece acolhimento. Ao compulsar os autos, observa-se que a decisão de pronúncia não se encontra isolada em meros elementos do inquérito policial ou em relatos indiretos, mas sim em prova oral judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diversamente do alegado, a instrução processual contou com o depoimento da testemunha ocular
Marcos Aurélio Vicente Siqueira
, que, em sede judicial, confirmou ter presenciado os fatos e reconheceu o recorrente como o autor dos disparos. A referida testemunha detalhou a dinâmica delitiva e afirmou possuir "absoluta certeza" da identificação do acusado, baseando-se em sua compleição física e na ausência de tatuagens nos braços, características que já conhecia previamente por fotos e vídeos.

Não há que se falar em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal quando a pronúncia encontra amparo em testemunha presencial ouvida sob as garantias constitucionais, a qual corroborou os elementos colhidos na fase inquisitiva e lhes conferiu valor probatório. Ademais, os depoimentos dos policiais civis, embora tragam informações coletadas de populares no local do crime, guardam estrita consonância com o depoimento da testemunha ocular judicializada e com o contexto de guerra entre facções apurado na investigação.

Os precedentes citados pela defesa, notadamente o HC 776.333/ES, referem-se a situações de flagrante ilegalidade onde a pronúncia é fundada
exclusivamente
em testemunhos de "ouvir dizer", o que não se amolda ao caso concreto, dada a existência de prova direta produzida em Juízo.

Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a admissibilidade da acusação. Eventuais contradições no depoimento da testemunha presencial ou questionamentos sobre a eficácia do reconhecimento visual são matérias afetas ao mérito, cuja competência soberana de análise pertence exclusivamente ao Conselho de Sentença.

Desta forma, inexistindo qualquer mácula no procedimento de formação da culpa ou afronta às garantias do devido processo legal,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GABRIEL FONTOURA DA SILVA

insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal de Vila
Velha
/ES
–
Tribunal do Júri
(
ID nº 17218819
)
,
que
pronunciou
o recorrente
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121,
§2º,
inc.
I,
III
e IV, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas em ID nº 17218819
,
pretendendo-se, em síntese: preliminarmente (i) o reconhecimento da nulidade da sentença, por se pautar em depoimento de testemunhas indiretas. Subsidiariamente, no mérito, requer a impronúncia por não haver provas mínimas de autoria para submissão ao Tribunal do Júri.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17218819 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17741828).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não deve ser acolhido, a desfeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

De acordo com a denúncia, no dia 02 de março de 2024, por volta de 17h30min, na Travessa Aristides Lobo, bairro Ilha dos Ayres, no município de Vila Velha/ES, Gabriel Fountoura da Silva, vulgo “Biel”, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo, que portava sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar, em Lucas Pereira de Souza, causando as lesões que por sua natureza e sede acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime foi disputa pelo tráfico de drogas, pois a vítima pertencia à facção do Bairro Ilha dos Ayres, que o denunciado suspeitava ser responsável pelo homicídio de seu irmão “Fael” (o bairro Ilha dos Ayres é controlado pelo Terceiro Comando Puro – TCP, sendo o denunciado e seu irmão integrantes da organização criminosa rival, o Primeiro Comando de Vitória – PCV).

A vítima foi atingida quando caminhava por via pública, sem razão para esperar que pudesse ser atacada, tendo tido, portanto, dificultada sua defesa, já que o denunciado dela se aproximou abordo de um veículo conduzido por terceira pessoa (não identificada), desembarcou e desferiu os disparos sem prévia discussão.

Do meio utilizado para cometer o crime resultou perigo comum, pois os diversos disparos foram desferidos em via pública, expondo a risco número indeterminado de pessoas que se encontravam no local ou residiam nas proximidades.

Pois bem.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que pormenoriza as lesões sofridas pela vítima Lucas Pereira de Souza em decorrência de disparos de projéteis de arma de fogo.

Quanto aos indícios de autoria, é cediço que a fase de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando o princípio
in dubio pro societate
. Para que o réu seja submetido ao Tribunal Popular, não se exige a certeza absoluta necessária para uma condenação, mas tão somente o convencimento acerca da existência do crime e indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, os depoimentos prestados em Juízo fornecem suporte probatório mínimo necessário para a manutenção da pronúncia. A testemunha presencial Marcos Aurélio, apesar do temor de represálias comum em regiões conflagradas pelo tráfico, foi enfática ao descrever a dinâmica do crime: um veículo Renault Clio, cor vinho, aproximou-se da vítima, momento em que o carona desembarcou e efetuou diversas rajadas de tiros. O depoente afirmou ter "absoluta certeza" de que o autor era o réu, conhecido como "Biel", baseando-se em sua compleição física e na ausência de tatuagens nos braços, características que já conhecia previamente por meio de fotos e vídeos.

As alegações de contradição entre o número de disparos mencionados pela testemunha e as lesões descritas no laudo pericial não são suficientes para, nesta fase processual, desautorizar a submissão do feito ao Júri. Eventuais discrepâncias pontuais ou dúvidas sobre a identificação visual — considerando o uso de "touca ninja" pelo executor — devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa e possui competência soberana para valorar exaustivamente o conjunto probatório. A narrativa acusatória é reforçada pelos depoimentos dos policiais Alex Vilela Santana e Marcelo de Souza Carvalho, que elucidaram o contexto de "guerra de facções" na Ilha dos Ayres e confirmaram que "Biel" era apontado pela comunidade local, desde o início das investigações, como o responsável pelo homicídio, motivado por vingança pessoal e disputa pelo tráfico de drogas.

Destarte, as qualificadoras referentes ao motivo torpe (disputa de tráfico e vingança), perigo comum (disparos em via pública com risco a terceiros) e recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque inesperado e sem discussão prévia) encontram respaldo indiciário nos autos, não se revelando manifestamente improcedentes. Conforme pacificado, a exclusão de qualificadoras na pronúncia só é cabível quando estas forem totalmente dissociadas das provas, o que não ocorre na presente hipótese.

Portanto, diante da prova da materialidade e da presença de indícios suficientes de autoria, a manutenção da decisão que pronunciou o acusado é medida que se impõe, cabendo à sociedade, representada pelos jurados, decidir soberanamente sobre a procedência da acusação e as teses defensivas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.